Tribunal: TJPA
Processo: 0800363-58.2022.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800363-58.2022.8.14.0020

APELANTE: FRANCISCO SANTOS GAMA

ADVOGADO DATIVO: HESROM GRACIANDRO ARAUJO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
Art. 157, §2º, I e II
do Código Penal Brasileiro –
1)
PRELIMINAR DE NULIDADE FACE
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP – IMPROVIMENTO – Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos.
Reconhecimento que não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2)
MÉRITO. 2.1.ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial e auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de reconhecimento, bem como depoimento extrajudicial e judicial da vítima, devidamente corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais, inviabilizando, por conseguinte, o acolhimento do pleito absolutório. Precedentes jurisprudenciais.
2.2.
ATENUANTE DA MENORIDADE – REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – A impossibilidade do reconhecimento de circunstância atenuante conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal é matéria pacificada na jurisprudência pátria, estando tal entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158).
2.3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. M
antido o regime inicial semiaberto face o montante de pena fixada de forma escorreita, tudo em estrita obediência ao que dispõe o art. 33, §2º, “b” e §3º do CP.
2.4. PEDIDO DE
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA –
IMPOSSIBILIDADE – A
usência de previsão legal para isenção da pena de multa.
2.5.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– INÓCUO – Ausência de condenação no édito condenatório.
3)

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO SANTOS GAMA,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gurupá/PA, que o condenou pela prática do delito de
roubo previsto no art. 157, §2º, I e II
do Código Penal Brasileiro
, cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou, preliminarmente, a declaração de nulidade em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP. No mérito, pugnou, a absolvição por insuficiência de provas de autoria, a redução da pena para aquém do mínimo legal com o reconhecimento da menoridade, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, bem como a dispensa da pena pecuniária e a isenção das custas processuais.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narrou a denúncia, em síntese, que
no dia 15 de abril de 2018, por volta das 23h00min, em concurso com outro agente, dirigindo uma motocicleta marca Honda Pop de cor preta, o recorrente subtraiu, mediante emprego de arma de fogo, 02 (dois) aparelhos celulares de propriedade das vítimas. Em um dos roubos, o denunciado estava encapuzado, sendo reconhecido após a empreitada, pois, retirou o capuz e olhou para vítima.

Após a regular instrução, o réu fora condenado pelo delito de
roubo majorado previsto no art. 157, §2º, I e II
do Código Penal Brasileiro,
cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, pleiteou a defesa,
preliminarmente, a declaração de nulidade em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP,
no que não lhe assiste razão.

Em análise detida dos autos, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente foram amplamente demonstradas, pois, verifico que d
urante a instrução foram ouvidas as vítimas, as testemunhas, assim como o acusado foi qualificado e interrogado, seguido de acareação realizada entre as duas vítimas e entre uma testemunha e o acusado sendo que, após, o réu fora ouvido novamente acerca dos fatos.

Em juízo, foram coletados os depoimentos da vítima e testemunhas, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidar os fatos,
verbis:

(...).

A vítima Denilda do Socorro Farias, em juízo disse:
Que estava indo pra igreja de moto, por volta de onze e pouco da noite – não sabendo precisar; Que foi seguida por dois indivíduos em uma moto; Que o de trás mandou a depoente parar e entregar o celular; Que o reconheceu quando ele levantou a cabeça, pois já o conhecia de vista; Que depois o reconheceu por foto na delegacia; Que era Retchetchê (Francisco Santos Gama), e estava de camisa preta; Que Retchetchê lhe apontou uma arma de fogo; Que estava escuro e não viu ao certo se a arma era de verdade; Que os meliantes estavam em uma moto preta de rodado aparentemente alaranjado, a de fls. 61; Que não recuperou o seu celular – SANSUNG GALAXY J7; Que já tinha ouvido falar na fama de Retchetchê, mas não o conhecia; Que era ele quem comandava o assalto e o outro só pilotava a motocicleta; Que aparentava frieza; Que reconhece com uma das pessoas que lhe assaltou a segunda pessoa da esquerda para direita da imagem de fls.27-28; Que os dois estavam com arma; Que ouviu comentários que este que estava pilotando a moto era Porquinho; Que não conhece Porquinho.

Já a vítima Kirlane dos Santos Rodrigues, declarou:
Que estava próxima ao hotel Vitória, usando o wi-fi, em pé, por volta de 23h00; Que dois indivíduos encapuzados vieram da pracinha em frente e abordaram a depoente, gritaram dizendo para passar o celular; Que um estava com uma arma de fogo e o outro com uma faca; Que não estavam de moto; Que no momento da fuga um deles deixou cair alguma coisa no chão e baixou para juntar, que neste momento o capuz caiu e viu o rosto do indivíduo; Que era Retchetche; Que não o conhecia; Que depois o reconheceu na delegacia por foto; Que Retchetche estava com a faca e outro estava com a arma; Que não recuperou o celular; Que não lembra direito do capuz, mas o ladrão estava vestido com uma camisa de cor vermelha e branca; Que o lugar estava escuro; Que os dois eram magros e morenos; Que reconhece com uma das pessoas que lhe assaltou a segunda pessoa da esquerda para direita da imagem de fls.27/28 – Retchetche; Que estavam escondidos na pracinha da frente; Que era uma arma preta, mas não sabe diferenciar se era de verdade ou brinquedo, mas parecia de verdade; Que conhece Porquinho e não era ele o comparsa, já que Porquinho é baixo e este outro que lhe assaltou era alto e magro.

As testemunhas Adilson Costa de Oliveira, Anderson Costa de Oliveira e Gabriel Saboia Pena,
se limitam a aclarar as circunstâncias nas quais se deram a prisão em flagrante do acusado, eis que no momento da autuação este se encontrava na residência dos mesmos, na companhia da menor Raylana de Carvalho Monteiro e com a motocicleta ilustrada na imagem de fls. 61 do IPL, a qual fora utilizada no evento criminoso que vitimou a nacional Denilda do Socorro Farias.

Já a testemunha compromissada, Jonas Nogueira Barbosa, em juízo declarou:
Que é proprietário da moto de fls. 61; Que passeou durante a tarde com o acusado em sua moto; Que o acusado mora na esquina de sua casa; Que foram na praia; Que depois o acusado encontrou a Raylana por volta de 21 para às 22h; Que o acusado pediu sua moto emprestada para ir jantar com a namorada; Que o depoente ficou esperando o acusado, mas este não voltou; Que falaram que estavam roubando na sua moto e por isso ela foi presa; Que a moto do depoente é uma pop preta com a roda rosa.

A testemunha informante, Raylana de Carvalho Monteiro, declarou:
Que estava na praça da igreja, que já era a noite, por volta de 20h, Que foram dar uma volta, a depoente, Jonas e Retchetche, Que a depoente estava com a Bia na praça; Que chegaram Retchetche e Jonas chegaram de moto; Que Jonas levou Retchetche para a Fortaleza e depois voltou para buscar a depoente e Bia para levá-las a Fortaleza; Que ficaram na Fortaleza apenas conversando, que não estavam usando drogas e nem fazendo uso de substancias alcoólicas; Que não lembra a roupa de Jonas; Que Retchetche estava com camisa preta; Que não sabe quanto tempo ficaram na fortaleza; Que de 08h00 às 11h00 estava com Retchetche e nem ele, nem Jonas saíram sozinhos na moto de fls.61; Que em determinado momento Jonas saiu sozinho com Bia na moto, mas não sabe o que eles foram fazer; Que ficaram juntos o tempo todo, a depoente, Bia, Jonas e Retchetche; Que foram na casa de Gabriel avisar que iam comer lá, por volta de 21h00; Que depois foram até perto da hidroviária comprar mortadela; Que ficou o tempo todo com retchetche; Que não tinha bebido nesse dia, que não bebe; Que da fortaleza passaram para a praça e foram até o Areião na casa desse menino, Gabriel; Que a polícia os pegou a 01h da manhã; Que pode afirmar que não foi Retchetche que praticou os assaltos, pois estava com ele às 23h; Que às 23h00 os quatro estavam na fortaleza; Que esteve sempre com ele, desde por volta de 20H até o momento do prisão; Que na data de ontem falou com Jonas só para saber se ele tinha recebido o papel da audiência; Que não recebeu nenhuma orientação de Jonas.

A testemunha informante, Beatriz Gama Brito:
declarou Que foi pra praça da igreja com seus primos e Raylana já estava lá; Que Jonas e Retchetche chegaram de moto na praça; Que ficaram no máximo 10 minutos; Que Retchetche primeiro levou a depoente e Jonas e depois foi buscar a Raylana; Que ficou com Jonas até as 02h; Que Raylana e Retchetche ficaram pouco tempo na Fortaleza e saíram na moto para jantar, por volta de 20h30min, e não retornaram mais; Que Jonas estava de bermuda jeans e camisa manga curta, não sabendo precisar a cor; Que o cabelo de Jonas não era pintado de loiro nessa época, que ainda era preto; Que Retchetche estava com uma camisa preta e de bermuda; Que na camisa tinha um desenho meio branco; Que foram para a fortaleza por volta de 20h a 21h; Que as 23h Raylane e Retchetche já tinham saído; Que ficaram na Fortaleza apenas conversando, que não estavam usando drogas e nem fazendo uso de substancias alcoólicas; Que não lembra ao certo dos horários, já que não tinham relógio, nem celular.

Ouvido inicialmente, o acusado negou a acusação.

Em sede de acareação, as vítimas responderam especificadamente acerca de dos pontos divergentes sobejados de suas declarações em juízo, cito-os: atributos físicos e vestimentas dos suspeitos; horário dos fatos; armamento utilizado e características da motocicleta.

Nesta conjuntura, a vítima DENILDA DO SOCORRO FARIAS BAIA questionada sobre os atributos físicos e vestimentas do carona da moto, respondeu que: vestia uma camisa preta manga curta, não reparou se tinha algum desenho, vestia bermuda e não lembra a cor dabermuda; Que o carona usava um chapéu (boné) de cor escura, não usava capuz. Declarou ainda, que o carona era moreno e sobre sua altura não sabe ao certo porque o mesmo não

desceu da moto, contudo acredita que tinha uma altura aproximada de 1,60 (um metro e sessenta centímetros); usava chinelo. Questionada sobre os atributos físicos e vestimentas ao piloto motorista da moto, respondeu que: o piloto estava com blusa de manga cumprida de cor escura; que vestia bermuda; que era de cor mais clara que o carona; que o piloto parecia menor que o de trás; que usava algo para esconder o rosto de cor escura; usava chinelo. Questionada sobre o horário do fato, respondeu que: ocorreu após as 23hs30min e antes das 24hs00min. Questionada sobre o armamento, respondeu que: o carona portava uma preta, tipo pistola; que não viu arma com o piloto, mas que fazia menção que tinha algo debaixo da blusa.

Oportunamente, a vítima KIRLANE DOS SANTOS RODRIGUES, questionada sobre os atributos físicos e vestimentas do que tomou seu celular, respondeu que: vestia camisa vermelha e branca listrada, com a listras vermelhas maiores que as brancas, de manga curta; que usava uma camisa preta amarrada na cabeça, vestia bermuda e chinelo; que o indivíduo que lhe abordou era um pouco mais alto que a depoente e moreno mais escuro; que portava uma faca de tamanho médio. Questionada sobre os atributos físicos e vestimentas do meliante que lhe apontou a arma e ficou vigiando, respondeu que: não lembra a vestimenta do indivíduo, lembra apenas que usava bermuda; Que era maior que o outro que lhe tomou o celular e bem magrinho, mais magro que o outro; Que era moreno mais escuro; Que o fato ocorreu a aproximadamente 23hs40min, próximo das 24hs00min.

Da acareação entre o acusado e a testemunha Jonas Nogueira Barbosa, a segunda asseverou:

Que no dia dos fatos estava de camisa branca, bermuda e chinelo; Que estavam juntos desde as 20h, Jonas, Bia, Raylana e Retchetche; Que foram para fortaleza; Que Retchetche e Raylana ficaram com eles até por volta de 21h, 21h30 e depois saíram para jantar; Que a moto do depoente tem descarga barulhenta; Que emprestou sua moto apenas para o acusado e acredita que este não seja o responsável pelos roubos; Que encontraram as meninas na praça e Retchetche levou primeiramente o depoente e a Beatriz para Fortaleza, retornando, em seguida, para buscar Raylana; Que às 23h00 Raylana e Retchetche já haviam ido jantar.

Por sua vez, o acusado declarou Que Jonas e ele são amigos, que sempre saiam para fumar maconha na praia; Que já praticaram crimes juntos; Que no dia dos fatos, após encontrarem as meninas na praça, Jonas lançou o convite para que fossem até a Fortaleza fumar maconha; Que foi com Jonas na moto e as meninas foram andando com outros meninos; Que comprou a droga e já estava com ela no bolso; Que Jonas também trazia drogas em seu bolso; Que por volta de 23h30min saiu para comprar mais drogas e vinho para amanhecerem o dia; Que por volta de 23h40min foi comprar comida para comer na casa de Gabriel.

Novamente interrogado, o acusado esclareceu:
Que Jonas tem uma arma ponto 40 preta, que ele e o irmão praticam assaltos nessa moto; Acredita que Jonas foi quem praticou o assalto, pois durante a estada deles na Fortaleza, ele saiu na moto com a Bia; Que às 23h30min Jonas retornou para Fortaleza sem a Bia e com dinheiro, pedindo para que ele fosse comprar mais drogas e bebida para amanhecerem o dia; Acredita que Jonas tenha deixado Bia na casa do Nataca, pois lá eles vendem e usam drogas; Que é inocente e assumiria se fosse culpado.

Destarte, dos depoimentos acima transcritos, conclui-se que a narrativa das testemunhas informantes Beatriz Gama Brito e Raylana de Carvalho Monteiro não encontram respaldo nas demais declarações colhidas em juízo, sobretudo por restarem contraditórias entre si e divergentes das declarações da testemunha Jonas Nogueira Barbosa.

(...).

Diante de tais apontamentos, sobreleva ressaltar que vítima Denilda do Socorro Farias procedeu o reconhecimento fotográfico do acusado, o que ocorrera tanto em solo inquisitorial, quanto em juízo, indicando o acusado Francisco, vulgo Retchetche, como sendo um dos autores do roubo no qual fora acometida, além do reconhecimento pessoal realizado durante a marcha processual (registro de fls. 49).

Ademais, em todas as oportunidades de inquirição, a mesma descreve os trajes e as características físicas do acusado. Detalha de forma assertiva o modus operandi empregado por este e seu comparsa não identificado, relatando que durante o iter criminis Retchetche apontava para ela uma arma de fogo, subjugando-a para recolher o seu celular, enquanto o outro pilotava a moto ilustrada nas fls. 61 dos autos, fazendo alusão de que também estava armado.

Há que se ressaltar, demais, que o firme relato por ela apresentado encontra inteiro respaldo nas provas documentais produzidas nos autos e nos elementos de informação coligidos durante a investigação policial, circunstância que denotam não apenas a veracidade da prova oral, mas, também, o grau de confiabilidade que deve ser atribuído a ela, tudo a indicar a responsabilidade do réu.

(...).
(grifei)

Assim, constato que o reconhecimento não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva, pois, verifica-se, que
os demais elementos de prova indicativos da autoria do crime subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, especialmente o depoimento da vítima Denilda do Socorro Farias Baía, que, ratificando os fatos narrados na exordial, reconheceu o acusado desde o início da investigação policial (ID
15053711 - Pág. 21
), reforçando em audiência judicial que o acusado foi o autor do roubo contra si praticado.

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do roubo praticado pelo recorrente contra a referida vítima, restou suficientemente demonstrada nos autos, n
ão sendo demais ressaltar, que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea e apta a comprovação da autoria e materialidade delitiva, especialmente, quando corroboradas pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, conforme ocorreu
in casu.

Nesse sentido, reiterado é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Dessa forma, verifico

que a condenação se encontra embasada em elementos idôneos, que subsistem independentemente do auto de reconhecimento de pessoa, sendo totalmente inviável o acolhimento da arguição de que a sentença se embasou em reconhecimento sem as observâncias do que dispõe o art. 226 do CPP, bem como porquê que este não foi o único meio de prova apto a demonstração da autoria delitiva, não tendo ele o condão de envenenar as demais provas obtidas, conforme amplamente demonstrado alhures.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.
5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Preliminar rejeitada.

No mérito, pugnou a defesa pela
absolvição por insuficiência de provas.

Sem razão mais uma vez a defesa, pelo que já restou amplamente demonstrado alhures, uma vez que a vítima reconheceu o acusado como o autor do crime em tela desde o início da investigação policial.

Ademais, verifico que a materialidade do crime se encontra comprovada através do Boletim de Ocorrência; Auto de Reconhecimento (ID
15053711 - Pág. 21), bem como pelo
Termo de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID
15053713 - Pág. 18)
.

Por sua vez, a autoria do crime imputado ao recorrente, foi fartamente provado através dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, e ratificados em juízo, em especial, o da própria vítima, i
sso porque a ofendida Denilda se revelou contundente ao destacar, em todas as oportunidades em que foi ouvida, que o roubo foi executado mediante grave ameaça desferida por meio de uma arma de fogo, exibida pelo acusado no anúncio do delito e claramente observada por ela, a fim de subtrair o seu celular,
motivo pelo qual não acolho o pleito em estudo.

Melhor sorte não assiste à defesa quanto ao
pedido de reconhecimento da menoridade com a fixação da pena aquém do mínimo legal.

In casu,
verifico que a pena base restou fixada no patamar mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias multa, e na segunda etapa, deve permanecer no patamar outrora estabelecido mesmo incidindo a atenuante em análise,
deixando de aplicá-la em virtude do teor disposto na Súmula nº 231 da mesma Corte Superior
(
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)
, uma vez que, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Requereu ainda a defesa a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto,
restando também impossível o acolhimento do pleito, considerando a inexistência de qualquer incongruência a ser corrigida na dosimetria elaborada pelo juízo sentenciante, bem como em observância ao
quantum
de pena aplicada, qual seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP, devendo, por conseguinte, ser mantido o regime inicial semiaberto, a teor do que dispõe o art. 33, §2º alínea b do CPB.

Com relação ao
pedido de isenção da pena de multa,

também não merece deferimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Assim, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, i
nócuo o pedido de isenção do pagamento das custas processuais,
por ausência de condenação em sede do édito condenatório.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 31/07/2024